Tribunal: TJES
Processo: 5004029-09.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004029-09.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EUCLIDES OLIVEIRA RODRIGUES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DECISÕES FUNDAMENTADAS.
DENEGADA A ORDEM.

1- O

habeas corpus
não é a via adequada para discussão aprofundada de questões atinentes à execução da pena, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (
A
gravo em
E
xecução).
Precedente deste TJES.

2 -
P
retende-
se

discutir questão referente à
suposta falta grave apurada em PAD
e a regressão cautelar
,
mas t
rata-se de questão que demanda dilação probatória não pertinente ao presente writ, cumprindo observar que será objeto de análise no bojo dos autos da Execução Penal,
com a iminente designação de Audiência de Justificação.

3. A
Corte Superior de Justiça
possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional,

4. A d
ecis
ão atacada foi
devidamente fundamentada
a
respeito da
regressão cautelar,
não sendo identificada qualquer teratologia ou nulidade.

5

- ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004029-09.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EUCLIDES OLIVEIRA RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

Advogado do(a) PACIENTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EUCLIDES OLIVEIRA RODRIGUES
, apontando suposto ato coator do M.M. Juiz de Direito da 2ª VARA CRIMINAL EXECUÇÃO PENAL DE VIANA - ES, que regrediu cautelarmente o apenado, após comunicação de instauração de PAD para apurar falta grave.

O impetrante sustenta que a decisão carece de fundamentação, pois não individualizou as condutas, realizando regressão cautelar coletiva.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pel
a
impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De início,
destaco
que o
habeas corpus
não é a via adequada para discussão aprofundada de questões atinentes à execução da pena, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (
A
gravo em
E
xecução).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo recursal.
Havendo previsão expressa de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Nesse sentido, precedentes do STJ: HC 278.462/RS, DJ 2/12/2014; AgRg no HC 301.779/SP, DJ 22/09/2014; HC 299.282/SP, DJ 26/09/2014. Habeas Corpus não conhecido.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056972, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022
)

P
retende
o
impetrante
discutir questão referente à
suposta falta grave apurada em PAD
e consequente regressão cautelar
.

Ocorre que
trata-se de questão que demanda dilação probatória não pertinente ao presente writ, cumprindo observar que será objeto de análise no bojo dos autos da Execução Penal,
com a iminente designação de Audiência de Justificação.

Cumpre ressaltar que a Corte Superior de Justiça
“
possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva”
(AgRg no RHC n. 129.736/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020).

Assim, em análise da decisão atacada (SEEU id. 197.1), foi devidamente fundamentada a regressão cautelar,

não sendo identificada qualquer teratologia ou nulidade, mas baseando-se em
informações de passageiros e motoristas de transporte coletivo a respeito de condutas do apenado (pular roleta, não pagar passagem, uso de drogas, comportamento agressivo).

Ademais,
recentemente, foi juntada a íntegra do PAD, no qual fo
ram ouvidas diversas testemunhas e
exercido contraditório defensivo, sendo reconhecida a prática de falta grave, por inobservância dos deveres do condenado (SEEU id. 236.1).

E,
ainda, juntada nova Guia de Execução Penal pelo
s
crimes de receptação e falsa identidade (SEEU id. 226.1), totalizando pena remanescente de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses.

Por todo o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.